Tribunal: TCU
Processo: 017.097/2016-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão interposto contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à municipalidade no exercício de 2010, na modalidade fundo a fundo, com vistas à execução dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de revisão interposto por José Leonel de Moura contra o Acórdão 2855/2018-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos artigos 32, inciso III, e 35 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar o recorrente acerca desta deliberação, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.